Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740168-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSEFA COSTA DE LIMA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF) em face de decisão ID 166844287, prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0700256-47.2021.8.07.0016, que indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com amparo no art. 1o, § 2o, do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, e estabeleceu a data daquela decisão como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 51560210), o DETRAN-DF busca, em síntese, a declaração incidental de inconstitucionalidade do “(i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021, também oriundo da Corregedoria desta Corte”, a fim de possibilitar a retomada do curso processual da execução fiscal de origem. E, no mérito, busca a reforma da decisão atacada, para que haja a retomada da execução fiscal, a fim de que o agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários. É a síntese do necessário, para o atual momento processual. Nos autos de origem, vejo que a primeira CDA – no 000005190020202 – foi encartada no ID 80582128. E, após o juízo de origem salientar que o título foi fundamentado em lei revogada e em artigo inexistente, determinou-se a substituição da CDA, sob pena de extinção do feito. Sobreveio, então, nova CDA, agora de no 000005677420216, cobrando as mesmas quatro rubricas elencadas no primeiro título judicial, cujos valores principais eram: R$ 94,00 (noventa e quatro reais), R$ 6.332,07 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e sete centavo); R$ 33,00 (trinta e três reais) e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Pois bem. Após a juntada da nova CDA, foi dado prosseguimento ao feito. E, ao compulsar detidamente os autos de origem, verifico que o próprio DETRAN-DF, no ID 167391087, p. 6, prestou informações no Memorando 442/2023 – DETRAN/DG/DIRPOF/GEROF/NUCOB, no seguinte sentido, a fim de sedimentar o entendimento de que a execução fiscal de origem é fruto de duplicidade indevida na cobrança. Confira-se: Em atendimento ao despacho de Vossa Senhoria, informo que foram canceladas no sistema do Detran as CDAs nos 5190020202 e 5677420216, referente aos processos nos 0700256-47.2021.8.07.0016 e 0743957-58.2021.8.07.0016 respectivamente, para o CPF no 775984401-82, que em atendimento a solicitação para substituição, houve erro no sistema que gerou novo ajuizamento, provocando duplicidade na cobrança, com isso foi pedido a extinção (SEI 00020-00029218/2021-12). Informo ainda que, consta do sistema do Detran para o CPF no 775984401-82 o título correto a CDA no 5710020210 (117245035), referente ao processo 074259.60.2021.8.07.0016 (sic), com a fundamentação legal atualizada aos débitos inscritos em dívida ativa do Detran/DF. Ora, é possível concluir, pelo menos em tese, que, de acordo com o primeiro parágrafo do memorando acima reproduzido, as duas CDAs (5190020202 e 5677420216) que substanciam a execução fiscal de origem (autos no 0700256-47.2021.8.07.0016) não merecem subsistir no mundo jurídico. Isso porque o segundo parágrafo, do mesmo documento, indica a existência de uma terceira CDA (no 5710020210), que seria aquela correta para a cobrança do débito perseguido em relação à agravada. É bem verdade que, nesse segundo parágrafo, há também erro quanto à indicação da numeração do processo que tramita no PJ-e, pois falta um dígito. Mas, ao consultar os processos que tramitam em nome da agravada JOSEFA COSTA DE LIMA, foi localizada numeração completa, que serve de referência, e que ora se menciona, a fim de dirimir de vez a questão: execução fiscal no 0746259-60.2021.8.07.0016 (sublinhou-se). Nesta última execução fiscal, há, de fato, a CDA 000005710020210, na qual são cobrados os mesmos valores já acima narrados, conforme ID 101520146, daquele feito. Logo, e a fim de evitar a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), determino a intimação do agravante DETRAN-DF, para que se manifeste quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, uma vez que, ao que tudo indica, trata-se de hipótese de litispendência (do feito de origem no 0700256-47.2021.8.07.0016 em relação à execução fiscal no 0746259-60.2021.8.07.0016 e relação com a execução fiscal no 0743957-58.2021.8.07.0016 em que consta na Sentença que “O Detran confirmou a litispendência e pediu a extinção”). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator